Tribunal: TJPA
Processo: 0803405-56.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803405-56.2021.8.14.0051

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO ROXA GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS INCAPACITANTES DEFINITIVAS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. CONTEXTO FAVORÁVEL. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. AUSÊNCIA. PROVA ADEQUADA.

1. Não deve ser conhecido o recurso quanto à matéria deduzida, mas não submetida à apreciação do juízo de origem, por caracterizar inovação recursal;

2. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedente a pretensão, para determinar o implemento do benefício e condenar o réu ao pagamento das verbas retroativas à data do requerimento administrativo;

3. O laudo pericial, datado de 4/8/2020, informa que o autor possui a ocupação de pintor, e que foi vítima de acidente de trabalho quando trabalhava como carpinteiro, no ano de 1999, resultando na amputação do terceiro e quarto dedo da mão direita, cuja evolução clínica comprometeu sua destreza a nível incapacitante permanente para qualquer atividade que exija habilidade manual ou braçal;

4. Tendo a perícia do juízo entendido pela incapacidade laborativa permanente do autor; observados os vetores conjunturais em contexto; e ausente qualquer elemento que contrarie a prova dos autos, deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial e julgou procedente a pretensão, observada a fungibilidade do pedido, seguramente aplicável à espécie;

5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer parcialmente da apelação e negar provimento à parte conhecida.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15836338) interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença (Id. 15836332), que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença
proposta por FRANCISCO ROXA GUERREIRO,
julgou procedente
a pretensão, para determinar o implemento do benefício e condenar o réu ao pagamento das verbas retroativas à data do requerimento administrativo.

Em suas razões, o apelante sustenta a preexistência da incapacidade ao ingresso no regime geral previdenciário, aduzindo que a incapacidade data de 23/2/1999, tendo o autor ingressado no regime em 11/8/1999. Sustenta que a sentença procedente contraria o disposto na lei de regência, que veda a concessão de benefício nessa hipótese. Prequestiona os artigos 42, § 2º, e 59, §1º da Lei nº 8.213/91 e requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões sob o Id. 16658082, infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do apelo (Id. 16570061).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

O apelante defende a incapacidade pretérita ao ingresso do autor no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, para reclamar a impossibilidade de concessão do benefício, por expressa vedação do §1º do art. 59 da Lei nº 8213/91, que assim dispõe:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.”

Tais razões não foram deduzidas em contestação (Id. 15836325). Portanto, não tendo a matéria sido submetida à apreciação do juízo de origem, seu exame em sede recursal importaria em supressão de instância.

Desta feita, face à inovação recursal do argumento em contexto, o recurso não deve ser conhecido neste particular.

Neste sentido,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedente a pretensão nos termos dispositivos a saber:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) FRANCISCO ROXA GUERREIRO a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 03/12/2019 - NB 630.586.352-4 (ID. Num. 25499681 - Pág. 17, ID. Num.27260988 e ID. Num. 27260989), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.”

A sentença entendeu devido o implemento da aposentadoria por invalidez, com arrimo no princípio da fungibilidade das demandas acidentárias e no laudo pericial (Id. 25499681), que reconheceu a incapacidade laborativa permanente do autor, tomando como termo inicial o requerimento administrativo datado de 03/12/2019.

Examino.

Segundo o artigo 18 da Lei nº 8.213/91, são devidas prestações referentes a auxílio-acidente em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

O auxílio-doença acidentário (auxílio-acidente) consiste em indenização paga ao segurado quando resultarem sequelas de acidente de trabalho, que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente. Nesses termos, dispõe o art. 86, da Lei nº 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causa entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vide o excerto de interesse do julgado:

“Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo. Eis a ementa desse julgado: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)”.

O laudo pericial (Id. 15836319), datado de 4/8/2020, informa que o autor possui a ocupação de pintor, e que foi vítima de acidente de trabalho quando trabalhava como carpinteiro, no ano de 1999, resultando na amputação do terceiro e quarto dedo da mão direita, cuja evolução clínica comprometeu sua destreza a nível incapacitante permanente para qualquer atividade que exija habilidade manual ou braçal.

Ao exame do extrato previdenciário, carreado com a contestação (Id. 15836326), depreende-se que o autor firmou outros contratos de trabalho após o acidente em tela, o que confirma os dados assentados no laudo pericial, que conduzem ao agravamento das sequelas até provocar a incapacidade definitiva explanada pelo
expert.

Assim, tendo a perícia do juízo entendido pela incapacidade laborativa permanente do autor; observados os vetores conjunturais em contexto; e ausente qualquer prova que contrarie a prova dos autos, deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial e julgou procedente a pretensão, observada a fungibilidade do pedido, seguramente aplicável à espécie.

Pelo exposto, não há retoques a se fazer na sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente e nego provimento à parte conhecida
do apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão previdenciária deduzida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024